Tribunal: TJMT
Processo: 1005452-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM 2014. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Mercescania Peças e Serviços Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários referentes ao ISS dos exercícios de 2011 e 2012.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à análise da prescrição do crédito tributário do ISS referente aos anos de 2011 e 2012; (ii) à constituição do crédito tributário por homologação; e (iii) à data da notificação do contribuinte.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da prescrição, consignando que o crédito tributário foi definitivamente constituído com a notificação do contribuinte em 2014, sendo inaplicável a tese da prescrição quinquenal.
4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no regime de lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.
5. A tese da embargante de que o ISS foi tratado como tributo sujeito a lançamento de ofício não se sustenta, pois o julgado foi claro ao afirmar que a exigência do crédito decorreu da ausência de pagamento do tributo, cabendo ao Fisco formalizar o lançamento.
6. O pleito de efeito infringente não se justifica, pois os embargos de declaração não constituem via própria para reexame de mérito, salvo quando necessária a correção de vício que influencie o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "No regime de lançamento por homologação, o prazo prescricional do crédito tributário tem início com sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios que influenciem o julgamento."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005452-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM 2014. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EFEITO INFRINGENTE INADMISSÍVEL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Mercescania Peças e Serviços Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários referentes ao ISS dos exercícios de 2011 e 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à análise da prescrição do crédito tributário do ISS referente aos anos de 2011 e 2012; (ii) à constituição do crédito tributário por homologação; e (iii) à data da notificação do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da prescrição, consignando que o crédito tributário foi definitivamente constituído com a notificação do contribuinte em 2014, sendo inaplicável a tese da prescrição quinquenal.

4. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no regime de lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

5. A tese da embargante de que o ISS foi tratado como tributo sujeito a lançamento de ofício não se sustenta, pois o julgado foi claro ao afirmar que a exigência do crédito decorreu da ausência de pagamento do tributo, cabendo ao Fisco formalizar o lançamento.

6. O pleito de efeito infringente não se justifica, pois os embargos de declaração não constituem via própria para reexame de mérito, salvo quando necessária a correção de vício que influencie o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "No regime de lançamento por homologação, o prazo prescricional do crédito tributário tem início com sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN. A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios que influenciem o julgamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mercescania Peças e Serviços Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários em discussão.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição, pois não teria apreciado integralmente os argumentos expendidos na exceção de pré-executividade, especialmente no que se refere ao prazo prescricional do ISS incidente sobre os períodos de 2011 e 2012, à constituição do crédito tributário por homologação e à suposta notificação do contribuinte apenas em 2014, o que configuraria violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Alega, ainda, que a decisão embargada não enfrentou de forma adequada as teses relativas à constituição do crédito tributário e à aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão ou à correção de erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo estabelece que cabem embargos de declaração para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Dessa forma, impõe-se a análise das alegações da embargante à luz dos requisitos legais que regem a admissibilidade dos embargos.

No tocante à suposta omissão quanto à prescrição do ISS referente aos períodos de 2011 e 2012, inexiste o vício apontado.

O acórdão embargado apreciou a matéria de forma expressa, consignando que os créditos tributários foram definitivamente constituídos com a notificação do contribuinte em 2014, afastando, assim, a tese de prescrição quinquenal.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no regime de lançamento por homologação, inexistindo o pagamento do tributo, o prazo prescricional somente se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário.

Essa orientação fundamenta-se no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que dispõe que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso concreto, verifica-se que a notificação da empresa ocorreu em 2014 e que a execução fiscal foi ajuizada em 2017, dentro, portanto, do prazo prescricional legalmente estabelecido.

Diante desse contexto, resta evidente que não há omissão a ser sanada.

No que se refere à alegação de contradição sobre a natureza do lançamento tributário, sustenta a embargante que o acórdão teria tratado o ISS como tributo sujeito a lançamento de ofício, quando, na realidade, se submete ao regime de lançamento por homologação.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O julgado embargado foi claro ao consignar que a exigência do crédito tributário decorreu da ausência de pagamento do tributo, o que ensejou a atuação da municipalidade no sentido de formalizar o lançamento de ofício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando o contribuinte não declara nem recolhe o montante devido, cabe ao Fisco proceder à sua constituição por meio do lançamento de ofício, a partir do qual se inicia o prazo prescricional.

Assim, inexiste contradição na decisão recorrida, mas mera irresignação da embargante quanto à interpretação adotada pelo Tribunal, o que não se insere na hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pleito de atribuição de efeito infringente aos embargos, observa-se que a embargante almeja, em última análise, a modificação do julgado, com o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

No entanto, é assente na doutrina e na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo quando necessária a correção de vício que possa influenciar no resultado do julgamento.

No caso vertente, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, revelando-se evidente a tentativa da embargante de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo acórdão embargado.

Dessa forma, não se justifica a pretensão de atribuição de efeito modificativo ao presente recurso, sendo inadequada a via eleita para a reforma da decisão.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito, porquanto inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025